Tribunal: TJES
Processo: 0000665-26.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000665-26.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANILSON PEREIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL
. APELA
ÇÕES CRIMINAIS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS
. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DE APELO DE UM DOS RÉUS ACOLHIDA. CONHECIMENTO DO RECURSO DE OUTRO RÉU. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
Paulo Sérgio Pereira dos Santos
e
Vanilson Pereira dos Santos
contra sentença que os condenou pelos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP), tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), e posse e porte ilegal de arma de fogo (arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03).

O apelo de
Vanilson Pereira dos Santos
não fora conhecido em razão da intempestividade.

O recurso de
Paulo Sérgio Pereira dos Santos
foi conhecido, pois, embora não tenha indicado expressamente o dispositivo legal que fundamenta o recurso, ficou delimitada a sua insurgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) Se as penas foram aplicadas com fundamentação idônea e em conformidade com os critérios legais;
(ii) Se os efeitos do redimensionamento da pena deverão ser estendidos ao corréu Vanilson Pereira dos Santos, nos termos do art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. C
om relação
a todos os crimes objetos da condenação
de
PAULO SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS,
não deveria
m
ser considerado
s
os maus antecedentes
, haja vista que não há trânsito em julgado perfectibilizado até os dias atuais, de sentença penal condenatória prolatada na ação penal utilizada para aferir a sobredita circunstância judicial. Sabemos que a teor da súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Continuando a deslindar as razões de insurgência do referido apelante,
quanto ao
delito de homicídio não
se verifica ausência de fundamentação
idônea quanto a negativação da conduta social e circunstâncias do crime
.

A referida análise da conduta social se perfaz como adequada e suficiente para negativar a referida circunstância judicial também com relação aos outros crimes objetos da condenação.

Não obstante, com relação ao crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, o poder nocivo da droga e de possível destruição de famílias reflete fundamentação genérica, inerente aos tipos penais praticados, verdadeiro pleonasmo e argumento que integra, por assim dizer, o próprio objeto jurídico do tipo penal, já considerado pelo legislador na cominação da pena em abstrato.

Não pode o argumento, portanto, servir de base para negativação das consequências dos crimes referenciados.

Ainda: Com relação a todos os delitos objetos da condenação, as penas-base foram fixadas de forma exasperada, afastando-se do sugestionado critério emanado do STJ – de incidência da fração de 1/8, sobre o intervalo existente entre pena mínima e pena máxima de cada tipo legal infringindo, sem nenhuma justificativa ou fundamentação idônea.

Apelo conhecido e provido para fins de redimensionamento da pena imposta.

8.
Extensão dos efeitos da decisão ao corréu Vanilson Pereira dos Santos
, com base no art. 580 do CPP, visto que os fundamentos utilizados para a readequação da pena de Paulo Sérgio também se aplicam ao caso do corréu.

4. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso de Vanilson Pereira dos Santos não conhecido, por intempestividade. Recurso de Paulo Sérgio Pereira dos Santos
conhecido e provi
do, com redimensionamento da pena,
concedendo-se igual provimento ao corréu, por extensão
.

Tese de julgamento
:

A ausência de trânsito em julgado de ações penais anteriores impede a valorização dos maus antecedentes, para fins de exasperação da pena-base, conforme Súmula 444 do STJ.

O redimensionamento das penas impostas, em razão de equívocos no processo dismétrico.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II.

Lei 11.343/06, arts. 33 e 35.

Lei 10.826/03, arts. 12 e 16.

Código de Processo Penal, art. 580.

Súmula 444 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, por NÃO CONHECER O RECURSO DE VANILSON PEREIRA DOS SANTOS, POR INTEMPESTIVIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE PAULO SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS, PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA, CONCEDENDO O MESMO PROVIMENTO AO CORRÉU VANILSON PEREIRA DOS SANTOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

VOTO – PRELIMINAR:

DA INTEMPESTIVIDADE DO APELO INTERPOSTO POR VANILSON PEREIRA DOS SANTOS:

Egrégia Câmara,

Reafirmo o juízo de admissibilidade negativo quanto ao apelo interposto por
VANILSON PEREIRA DOS SANTOS
, eis que intempestivo.
É que
devidamente representado, e intimado quanto ao conte
údo
da sentença em 15/03/2023, interpôs aclaratórios de forma intempestiva em 18/04/2023, e posterior apelo de forma intempestiva, em 13/06/2023.

Incontornável a intempestividade, portanto.

É como me manifesto.

04

VOTO – PRELIMINAR
:

DA APONTADA AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO A QUE SE FUNDAMENTA O RECURSO DE PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS:

O presentante do parquet em primeiro grau posiciona-se no sentido de que o recurso de Paulo Sérgio não seja conhecido, haja vista que não fora retratada hipótese contida no art. 593 do CPP, em que se estrutura o apelo, sendo certo que, de acordo com a súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

No presente caso, constata-se que, de fato, a defesa técnica do apelante não indicou em qual das alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal se fundamenta o recurso de apelação, mas afere-se das razões recursais que a irresignação se restringe à dosimetria das penas, especificamente quanto aos fundamentos declinados pelo juízo a quo para fixação das reprimendas basilares.

Assim, trata-se de mera irregularidade a ausência de indicação dos fundamentos do recurso no termo ou na petição de interposição, eis que delimitado o objeto da irresignação.

Deixo de consignar julgados do STJ neste sentido, por se tratar de entendimento consolidado, já conhecido e aplicado nesta Corte.

Assim, rejeito a preliminar e conheço do recurso manejado por
PAULO SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS.

É como me manifesto.

4

VOTO – MÉRITO DO APELO INTERPOSTO POR PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS:

Eminentes Pares, como relatado trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES,
que, nos autos da Ação Penal originária, norteou sua condenação pela prática dos delitos previstos nos artigos 16, caput, da Lei 10.826/03; 33 e 35 da Lei 11.343/06, e artigo 121, parágrafo 2º, inciso II (motivo fútil), do Código Penal, na sua modalidade tentada.

A insurgência se volta em face da dosimetria das penas impostas, destacando, em síntese, que:
1.
Com relação a todos os delitos objetos da condenação, as penas-base foram fixadas de forma exasperada, sem a devida fundamentação, sendo certo que não deve prevalecer a negativação da circunstância judicial relativa aos antecedentes para nenhum dos delitos;
2.
Relativamente ao delito de homicídio, as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias e conduta social foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea.

Pois bem.

O apelante fora denunciado e posteriormente condenado em razão da seguinte prática delitiva:

“
(...) no dia 18 de setembro de 2021, por volta das 23h52
min
, no estabelecimento denominado "Bar do Juruna, situado na localidade de Córrego Capivara, zona rural,
Rio Bananal
, P
A
ULO SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS e VANILSON PEREIRA DOS SANTOS, agindo com vontade homicida, atentaram contra a vida de dois indivíduos não identificados, atingindo por aberratio ictus a vítima
João
Eidi Pereira dos Santos, vulgo "Mineiro", ao efetuarem vários disparos de arma de fogo, iniciando, desse modo, a execuç
ã
o do crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias as suas vontades, bem como, traziam consigo 09 (nove) pedras de CRACK e 03 (três) pedras de substância análoga a cocaína.

Paulo Sérgio portava uma arma de fogo de uso restrito, qual seja, 01 (uma) Submetralhadora, calibre 09mm Parabellum (9x19), sem autorização e em desacordo com as determinações legais.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a polícia militar foi acionada para se deslocar até o endereço supramencionado, após receber informações que davam conta de que a vítima João Eidi Pereira dos Santos, teria sido atingida por um disparo de arma de fogo e socorrida até o hospital municipal de Rio Bananal, e que o executor do crime ainda se encontrava no local, ostentando uma arma de fogo do tipo metralhadora em mãos.

Deflui-se das peças investigativas que, na ocasião dos fatos, havia aproximadamente 50 (cinquenta) pessoas no estabelecimento e que, em dado momento, iniciou-se uma discussão entre dois irmãos, ora denunciados e um terceiro indivíduo não identificado.

A discussão evoluiu para vias de fato, tendo Paulo Sérgio desferido um tapa no terceiro indivíduo, ato contínuo, o terceiro que fora agredido revidou, quebrando uma garrafa de "long neck" na face do primeiro denunciado.

Após ter recebido o revide do terceiro, Paulo Sérgio sacou uma submetralhadora e acionou o gatilho, no entanto, a arma falhou, não conseguindo ele consumar/ceifar a vida do terceiro indivíduo.

Naquelas circunstâncias, Vanilson, irmão de Paulo Sérgio, sacou o revólver que e efetuou vários disparos em direção ao terceiro indivíduo não identificado que estava envolvido na confusão, todavia, Vanilson, não atingiu seu alvo, mas sim a vítima Mineiro.

Consta dos elementos de informação colhidos que a vítima foi socorrida logo em seguida e levada até o hospital, oportunidade em que os denunciados fugiram do local numa motocicleta, contudo, pouco tempo depois, ambos retornaram, de posse de suas armas de fogo, passando então a agredir o terceiro indivíduo não identificado.

Que ao visualizar as imagens registradas pelas câmeras de segurança do local no dia seguinte aos fatos, notou-se um

quarto indivíduo correndo e que um dos irmãos, o denunciado Vanilson efetuou dois disparos em relação aquele, que conseguiu evadir-se do local, sem ser atingido.

Neste contexto fático, populares acionaram a polícia militar, sendo que dois policiais imediatamente deslocaram-se até o estabelecimento e, lá estando, se depararam com dois indivíduos armados, o primeiro portando uma submetralhadora e o segundo uma arma de fogo curta.

Em razão disso, os policiais deram "voz de abordagem", momento em que os denunciados correram e apontaram suas armas para os militares. Sem alternativas, visando repelir a injusta agressão, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo em direção aqueles, sendo que Paulo Sérgio foi atingido e socorrido até o hospital deste município, de outra sorte o Vanilson conseguiu evadir-se do local, após adentrar num cafezal.

Que com o primeiro denunciado foram apreendidos: 01(uma) submetralhadora, calibre 09mm, 09 (nove) pedras da substância ilícita conhecida como Crack, 03 (três) pedras da substância ilícita conhecida como cocaína, 09 (nove) munições do tipo Ogival, Marca "CBC", calibre 09 mm, Parabellum.

Em seu interrogatório em sede policial Paulo Sérgio confessou parcialmente os fatos".

Efetivei o estudo dos autos
1
e entendo que a pretensão de diminuição das penas impostas deve ser acolhida, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que, deveras,
c
om relação
a todos os crimes objetos da condenação,
de
PAULO SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS,
não deveria
m
ser considerado
s
os maus antecedentes
, haja vista que não há trânsito em julgado perfectibilizado até os dias atuais, de sentença penal condenatória prolatada na ação penal utilizada para aferir a sobredita circunstância judicial.

Sabemos que a teor da súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Continuando a deslindar as razões de insurgência do referido apelante, destaco que
quanto ao
delito de homicídio, não
verifiquei
ausência de fundamentação idônea quanto a negativação da conduta social e circunstâncias do crime
, tendo em vista que a conclusão não fora estruturada tão apenas com base na utilização de armamento pesado no momento do crime, mas pelos contundentes atos de intimidação junto a comunidade, e pelo fato de o mesmo ter sacado referido armamento em um estabelecimento comercial onde havia diversas pessoas, expondo-as a perigo (CIRCUNSTÂNCIAS).

A referida análise da conduta social se perfaz como adequada e suficiente para negativar a referida circunstância judicial também com relação aos outros crimes objetos da condenação.

Não obstante, com relação ao crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, o poder nocivo da droga e de possível destruição de famílias reflete fundamentação genérica, inerente aos tipos penais praticados, verdadeiro pleonasmo e argumento que integra, por assim dizer, o próprio objeto jurídico do tipo penal, já considerado pelo legislador na cominação da pena em abstrato.

Não pode o argumento, portanto, servir de base para negativação das consequências dos crimes referenciados.

Ainda: Com relação a todos os delitos objetos da condenação, as penas-base foram fixadas de forma exasperada, afastando-se do sugestionado critério emanado do STJ – de incidência da fração de 1/8, sobre o intervalo existente entre pena mínima e pena máxima de cada tipo legal infringindo, sem nenhuma justificativa ou fundamentação idônea.

Assim,
passo a redimensionar as penas impostas ao apelante PAULO SÉRGIO, e o faço conforme os seguintes termos:

Com relação ao crime de homicídio qualificado/tentado
, prevalecendo 02 (duas) circunstâncias judiciais corretamente negativadas em desfavor do apelante (conduta e circunstâncias do crime), fixo a pena-base no importe de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Sem agravantes, atenuantes e ausente causa de aumento, aplico a causa de diminuição relativa a tentativa, diminuindo a pena em 1/3 (um terço).

Via de consequência, torno
DEFINITIVA A PENA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO/
TENTADO

EM
11

(
ONZE
) ANOS DE RECLUSÃO, EM RELAÇÃO AO ACUSADO PAULO
SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS
.

Com

relação

ao

crime

de

tráfico

de

drogas
,
prevalecendo 01 (uma) circunstância judicial corretamente negativada em desfavor do apelante (Conduta), fixo a pena-base no importe de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 560 (quinhentos e sessenta) dia-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes, atenuantes e
causas diminuição da pena,
aplico a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11343/06
, pelo que
mantenho o aumento no importe de 1/6 (
um sexto
), de modo que torno
DEFINITIVA A PENA
RELATIVA AO DELITO
PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06, EM
07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
,
E
653 (SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS)
dias-multa
, aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

No que diz respeito ao
crime

de

associação

para

o

tráfico

de

drogas
,
prevalecendo 01 (uma) circunstância judicial corretamente negativada em desfavor do apelante (conduta), fixo a pena-base no importe de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 787 (setecentos e oitenta e sete dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes, e
causas diminuição da pena,
aplico a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11343/06
, pelo que
mantenho o aumento no importe de 1/6 (
um sexto
), de modo que torno
DEFINITIVA A PENA DO

PREVISTO NO ART.
35
, CAPUT, DA LEI 11.343/06, EM
04 (QUATRO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 07 (SETE) DIAS DE REC
L
USÃO
,
E
918
(
NOVECENTOS E DEZOITO
)
DIAS-MULTA
,
aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Relativamente

ao

crime

previsto

no

art
.
16
,
caput
,
da

L
ei

10.826
/
03
,
prevalecendo 01 (uma) circunstância judicial corretamente negativada em desfavor do apelante (conduta), fixo a pena-base no importe de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes;
causas diminuição
ou de aumento da pena,
torno
DEFINITIVA A PENA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, caput, da Lei 10.826/03, EM
03 (TRÊS) ANOS,
04
(
QUATRO
) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO,
35 (TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA
, EM RELAÇÃO AO ACUSADO PAULO SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS.

À luz do concurso material de crimes, somo as penas impostas, razão pela qual torno a pena definitiva em relação a
PAULO
SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS em 26 anos 02 meses e 07 dias de reclusão, e 1606 (um mil seiscentos e seis ) dias-multa.

Fixo o regime fechado como o inicial para fins de cumprimento de pena.

Em trato continuativo,
quanto ao pedido de extensão
,
temos que de acordo com os preceitos do art. 580 do Código de Processo Penal, havendo concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um deles aproveitará aos demais quando seus fundamentos não forem de caráter exclusivamente pessoal.

Por extensão tenho que a pena do acusado VANILSON também deve ser redimensionada
,
haja vista que, como dito, com relação ao crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, o poder nocivo da droga e possível destruição de famílias reflete fundamentação genérica, inerente aos tipos penais praticados, verdadeiro pleonasmo e argumento que integra, por assim dizer, o próprio objeto jurídico do tipo penal, já considerado pelo legislador na cominação da pena em abstrato.

Não pode o argumento, portanto, servir de base para negativação das consequências dos crimes referenciados.

Ainda:
Com relação a todos os delitos objetos da condenação do corréu, as penas-base foram fixadas de forma exasperada, de igual forma afastando-se do sugestionado critério emanado do STJ – de incidência da fração de 1/8, sobre o intervalo existente entre pena mínima e pena máxima de cada tipo legal infringindo, sem nenhuma justificativa ou fundamentação idônea.

O caso, portanto, também revela séria pecha de ausência de fundamentação, de modo que
passo
a redimensionar as penas impostas ao
sentenciado VANILDO
, e o faço conforme os seguintes termos:

Com relação ao crime de homicídio qualificado/tentado
, prevalecendo 02 (duas circunstâncias judiciais corretamente negativadas em desfavor do sentenciado (conduta e circunstâncias do crime), fixo a pena-base no importe de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Sem agravantes, atenuantes e ausente causa de aumento, aplico a causa de diminuição relativa a tentativa, diminuindo a pena em 1/3 (um terço).

Via de consequência, torno
DEFINITIVA A PENA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO/
TENTADO

EM
11

(
ONZE
) ANOS DE RECLUSÃO, EM RELAÇÃO AO ACUSADO
VANILSON PEREIRA DOS SANTOS
.

Relativamente
ao

crime

de

tráfico

de

drogas
, prevalecendo 0
1
(
uma)
circunstância judicia
l
corretamente negativada em desfavor do apelante (Conduta), fixo a pena-base no importe de
06 (seis) anos e 03 (três) meses
de reclusão,
e 560 (quinhentos e sessenta) dia-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes, atenuantes e
causas diminuição da pena,
aplico a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11343/06
, pelo que
mantenho o aumento no importe de 1/6 (
um sexto
), de modo que torno
DEFINITIVA A PENA
RELATIVA AO DELITO
PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06, EM
07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
,
E
653 (SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS)
dias-multa
, aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Quanto
ao

crime

de

associação

para

o

tráfico

de

drogas
,
prevalecendo 01 (uma) circunstância judicial corretamente negativada em desfavor do apelante (conduta), fixo a pena-base no importe de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 787 (setecentos e oitenta e sete dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes, e
causas diminuição da pena,
aplico a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11343/06
, pelo que
mantenho o aumento no importe de 1/6 (
um sexto
), de modo que torno
DEFINITIVA A PENA DO

PREVISTO NO ART.
35
, CAPUT, DA LEI 11.343/06, EM
04 (QUATRO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 07 (SETE) DIAS DE REC
L
USÃO
,
E
918
(
NOVECENTOS E DEZOITO
)
DIAS-MULTA
,
aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Finalmente, quanto
ao crime
previsto no art. 1
2
, caput, da
L
ei 10.826/03
,
prevalecendo 01 (uma) circunstância judicial corretamente negativada em desfavor do apelante (conduta), fixo a pena-base no importe de 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes;
causas diminuição
ou de aumento da pena,
torno
DEFINITIVA A PENA DO CRIME PREVISTO NO ART.
12
, caput, da Lei 10.826/03, EM
01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO
,
E
20
(
VINTE
) DIAS-MULTA
, EM RELAÇÃO AO ACUSADO

VANILSON PEREIRA DOS SANTOS
.

À luz do concurso material de crimes, somo as penas impostas, razão pela qual torno a pena definitiva em relação a

VANILSON PEREIRA DOS SANTOS
,
FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE EM
22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão; E 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, E
1
591
(um mil
QUINHENTOS E NOVENTA E UM
) dias-multa.

Fixo o regime fechado como o inicial para fins de cumprimento de pena.

Mantenho os demais comandos da sentença impugnada.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO POR
PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS
E LHE DOU PROVIMENTO, PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA, CONCEDENDO O MESMO PROVIMENTO, POR EXTEN
S
ÃO,
EM FAVOR DE
VANILSON PEREIRA DOS SANTOS
.

Majoro os honorários em favor da defensora dativa
atuante em favor de
PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS
, por equidade, no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como me manifesto.

1

DA DOSIMETRIA DA PENA – RÉU PAULO SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS:

QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO:

Em obediência ao Princípio Constitucional de Individualização da Pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal) corroborado pelas disposições ínsitas no art. 59 do Código Penal, e em consonância com o disposto no artigo 68 do Diploma Penal, passo à dosimetria da pena do crime a ser imposta ao Réu.

1ª fase:
Partindo do mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão, passo a analisar as circunstâncias judiciais:

I. Quanto à
culpabilidade
, considero que o acusado não extrapolou os limites inerentes ao tipo penal, razão pela qual tal circunstância não merece uma valoração negativa;

II. Quanto aos
antecedentes
, entendo como maculado, diante da condenação, do acusado, junto a Ação Penal nesta Comarca, sendo ela número 0000109-92.2019.8.08.0052;

III. Quanto
à conduta social do acusado
, vejo que deve ser valorada de forma negativa, levando-se em consideração que atua com grande intimidação em sua conduta perante a sociedade, fato claramente observado no vídeo que consta dos autos, onde intimida cidadão, estando com arma em punho, causando grande temor na sociedade, sendo importante salientar que não se trata de simples armamento, mas uma submetralhadora, que tem o objetivo de dominar sua área de intimidação.

IV. Quanto
à personalidade
, sem elementos nos autos para valoração;

V. Quanto ao
motivo do crime
, inerente ao tipo;

VI. Quanto às
circunstâncias do crime
, entendo como reprovável, uma vez que o acusado sacou uma submetralhadora, em um ambiente em que haviam 50 (cinquenta) pessoas presentes, com grave risco da prática de crime mais grave, com mais vítimas, o que agrava a prática do crime;

VII. Quanto às
consequências do crime
, inerentes ao tipo;

VIII. Quanto ao
comportamento da vítima
, em nada contribuiu para o crime.

Depois de observadas as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao acusado, observo que duas circunstâncias são desfavoráveis ao réu, pelo que,
APLICO A PENA BASE de 24

(vinte e quatro) anos de reclusão.

2ª fase:
Sem agravantes e atenuantes;

3ª fase:
Ausente a causa de aumento. Aplico a causa de diminuição da tentativa, diminuindo a pena de 1/3 (um terço), ou sejam, 8 (oito) anos de reclusão.

Via de consequência, torno
DEFINITIVA A PENA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
EM 16

(DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM RELAÇÃO AO ACUSADO PAULO
SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS
.

QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06:

Em obediência ao Princípio Constitucional de Individualização da Pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal) corroborado pelas disposições ínsitas no art. 59 do Código Penal, e em consonância com o disposto no artigo 68 do Diploma Penal, passo à dosimetria da pena do crime a ser imposta ao Réu.

1ª fase:
Partindo do mínimo legal, ou sejam, 05 (cinco) anos de reclusão, passo a analisar as circunstâncias judiciais:

I. Quanto à
culpabilidade
, considero que o acusado não extrapolou os limites inerentes ao tipo penal, razão pela qual tal circunstância não merece uma valoração negativa;

II. Quanto aos
antecedentes
, verifico que o acusado fora condenado em outra Ação Penal nesta Comarca, sendo ela 0000109-92.2019.8.08.0052;

III. Quanto
à conduta social do acusado
, já analisada no crime anterior;

IV. Quanto
à personalidade
, sem elementos nos autos para valoração;

V. Quanto ao
motivo do crime
, inerente ao tipo;

VI. Quanto às
circunstâncias do crime
, entendo normais à espécie;

VII. Quanto às
consequências do crime
, não inerentes ao tipo, consistente no vício dos usuários e a destruição da família, base da sociedade, sendo certo, ainda, que do tráfico se originam diversos outros crimes graves;

VIII. Quanto ao
comportamento da vítima
, não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a sociedade.

Importante salientar que trata-se de droga com elevado poder de vício, uma das mais graves.

Depois de observadas as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao acusado, observo que duas circunstâncias são desfavoráveis ao réu, pelo que,
APLICO A PENA BASE de 09 (nove) anos de

reclusão.

2ª fase:
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase:
Ausentes causas diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista na art. 40 da Lei 11.343/06, pelo que aumento a pena em um sexto.

Via de consequência, torno

DEFINITIVA A PENA DO

PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06, EM 10

ANOS E 06

(SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM RELAÇÃO AO ACUSADO PAULO
SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS
.

Considerando que a pena de multa deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada,
condeno o réu ao pagamento de
1.200

(um mil e duzentos) dias-multa
, aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06:

Em obediência ao Princípio Constitucional de Individualização da Pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal) corroborado pelas disposições ínsitas no art. 59 do Código Penal, e em consonância com o disposto no artigo 68 do Diploma Penal, passo à dosimetria da pena do crime a ser imposta ao Réu.

1ª fase:
Partindo do mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão, passo a analisar as circunstâncias judiciais:

I. Quanto à
culpabilidade
, considero que o acusado não extrapolou os limites inerentes ao tipo penal, razão pela qual tal circunstância não merece uma valoração negativa;

II. Quanto aos
antecedentes
, verifico que o acusado fora condenado em outra Ação Penal nesta Comarca, sendo ela 0000109-92.2019.8.08.0052;

III. Quanto
à conduta social do acusado
, já analisada no crime anterior;

IV. Quanto
à personalidade
, sem elementos nos autos para valoração;

V. Quanto ao
motivo do crime
, inerente ao tipo;

VI. Quanto às
circunstâncias do crime
, entendo normais à espécie;

VII. Quanto às
consequências do crime
, não inerentes ao tipo, consistente no vício dos usuários e a destruição da família, base da sociedade, sendo certo, ainda, que do tráfico se originam diversos outros crimes graves;

VIII. Quanto ao
comportamento da vítima
, não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a sociedade.

Importante salientar que trata-se de droga com elevado poder de vício, uma das mais graves.

Depois de observadas as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao acusado, observo que duas circunstâncias são desfavoráveis ao réu, pelo que,
APLICO A PENA BASE de 06 (seis) anos

de reclusão.

2ª fase:
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase:
Ausentes causas diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista na art. 40 da Lei 11.343/06, pelo que aumento a pena em um sexto.

Via de consequência, torno

DEFINITIVA A PENA DO

CRIME PREVISTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06, EM 07 (SETE) ANOS

DE RECLUSÃO, EM RELAÇÃO AO ACUSADO PAULO
SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS
.

Considerando que a pena de multa deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada,
condeno o réu ao pagamento de
1.000

(um mil) dias-multa
, aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 16, caput, da Lei 10.826/03:

Em obediência ao Princípio Constitucional de Individualização da Pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal) corroborado pelas disposições ínsitas no art. 59 do Código Penal, e em consonância com o disposto no artigo 68 do Diploma Penal, passo à dosimetria da pena do crime a ser imposta ao Réu.

1ª fase:
Partindo do mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão, passo a analisar as circunstâncias judiciais:

I. Quanto à
culpabilidade
, considero que o acusado não extrapolou os limites inerentes ao tipo penal, razão pela qual tal circunstância não merece uma valoração negativa;

II. Quanto aos
antecedentes
, verifico que o acusado fora condenado em outra Ação Penal nesta Comarca, sendo ela 0000109-92.2019.8.08.0052;

III. Quanto
à conduta social do acusado
, já analisada anteriormente;

IV. Quanto
à personalidade
, sem elementos nos autos para valoração;

V. Quanto ao
motivo do crime
, inerente ao tipo;

VI. Quanto às
circunstâncias do crime
, entendo normais à espécie;

VII. Quanto às
consequências do crime,
inerentes ao tipo.

VIII. Quanto ao
comportamento da vítima
, não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a sociedade.

Depois de observadas as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao acusado, observo que duas circunstâncias são desfavoráveis ao réu, pelo que,
APLICO A PENA BASE de 04

(quatro) anos e 08

(meses) meses

de reclusão.

2ª fase:
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase:
Ausentes causas diminuição da pena e aumento de pena.

Via de consequência, torno
DEFINITIVA A PENA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, caput, da Lei 10.826/03, EM 04 (QUATRO) ANOS

08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM RELAÇÃO AO ACUSADO PAULO SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.